Tribunal: TJPA
Processo: 0804892-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804892-54.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROBERTSON MANOEL GOMES BATISTA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0804892-54.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: ROBERTSON MANOEL GOMES BATISTA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

2.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

3.

O
art
. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

4.

Em análise aos autos não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita.

5.

Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, não lhe causará danos de grave e difícil reparação.

6.

Pelo exposto, conheço e dou desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ROBERTSON MANOEL GOMES BATISTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém,
nos autos da Ação Ordinária
(processo nº
0801386-14.2020.8.14.0051
), que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“I-

Tendo em vista o valor das custas processuais (ID nº 16417300) e os contracheques acostados aos autos (ID nº 15573936), INDEFIRO o pleito de gratuidade judiciária. Intime-se.

II – Não obstante, de modo a não acarretar maiores prejuízos ao Requerente e nem cercear seu direito de acesso ao Judiciário, faculto-lhe o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017, salientando, todavia, que as custas referentes ao cumprimento de Carta precatória não se encontram abrangidas pelo parcelamento, devendo ser quitada em única parcela. À UNAJ para as providências devidas.

III - Após, intime-se a parte autora para recolhimento da primeira parcela em até 30 (trinta) dias. Cientifique-se de que o não recolhimento de qualquer das parcelas dentro do prazo implicará na extinção do feito, sem resolução do mérito.

IV - Comprovado o pagamento da primeira parcela, autos conclusos para análise da liminar.”

Em suas razões recursais, (ID n. 3107725) argumenta o agravante que conforme artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, basta à afirmação de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Defende que só pode ser indeferido ou revogado o benefício mediante comprovação cabal da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão ou manutenção, por provocação exclusiva da parte adversa.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo a decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita, deferindo-se a assistência judiciária gratuita, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

Em exame perfunctório, indeferi a medida liminar pleiteada pelo Agravante (ID nº 3152233 - Pág. 1/4)

Conforme certidão de id 3417862 - Pág. 1, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer (ID nº 3685076 - Pág. 1/5), se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.
[1]
Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior,
[2]

como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em questão, nota-se pelo extrato de pagamento referente ao mês 01/2020, colacionado ao processo de origem, que o ora Agravante recebe o valor bruto de em média R$ 14.288,21 (catorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um
centavos). Igualmente pelo demonstrativo de pagamento de salário do Agravante, denota-se que há descontos em média no valor de R$ 6.280,65 (seis mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal em média R$ 8.007,56 (oito mil e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Ademais, o valor da causa e proveito econômico a ser obtido corresponde a R$ 36.281,51 (Trinta e seis mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 824,63 (oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), além de demais valores no decorrer processual, somando um total de R$ 1.464,99 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA.
[3]
, valor que poderá ser parcelado em 4 (quatro) parcelas como bem argumentou o Juízo de piso.

Frise-se que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita.

Por pertinente, colacionei julgado deste Egrégio Tribunal acerca da necessidade de indícios de capacidade financeira para desconstituição da afirmação de hipossuficiência, eis que goza de presunção relativa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.4º, §4º, DA LEI N°1060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNANIME
. I - A decisão agravada indeferiu a gratuidade processual devido entender que os documentos acostados nos autos não o convenceram de que realmente o requerente se encontra em um estado de pobreza, tendo em vista, que o mesmo teve condições de adquirir um imóvel. II - Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. III ? Quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante e de sua família, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido
. IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2018.01977481-39, 190.053, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo
. 4. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita, à unanimidade.

(2018.01238098-89, 187.611, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, não lhe causará danos de grave e difícil reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU DESPROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 41ª ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

[3]

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Tabela-de-Custas-Judiciais/370-Tabela-de-Custas-Judiciais.xhtml

Belém, 10/04/2021